Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-16.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. LEI MARIA DA PENHA N.o 11.340/2016. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. JUÍZO ESPECIALIZADO COMPETENTE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei Maria da Penha – Lei n.o 11.340/2016 - criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do §8o do art. 226 da Constituição Federal, sendo a sua competência híbrida (cível e criminal) determinada pelo art. 14, nos seguintes termos: “Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.”
2. Os alimentos provisórios fixados em caráter de urgência, como medida protetiva, por vara especializada de violência doméstica contra a mulher, devem ser executados nesse mesmo juízo, em observância ao princípio da celeridade.
3. No caso, o juiz da Vara especializada fixou os alimentos provisórios em decorrência do afastamento cautelar do lar da figura do agressor, o qual era o provedor familiar, com o objetivo de garantir a celeridade processual, a proteção em face do agressor, bem como sua dignidade do ponto de vista alimentar/assistencial. 3.1. Nesse contexto, determinar que a ofendida busque o juízo de família competente para a execução dos alimentos provisórios fixados pelo juizado especializado, ofende o princípio da celeridade e do caráter protetor e assistencial das medidas deferidas pela Lei Maria da Penha, para garantir a subsistência da vítima que se encontra em situação de vulnerabilidade, desempregada e cuidando de criança portadora de necessidades especiais, filha do casal.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para, confirmando a liminar deferida, determinar que o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo realize a execução dos alimentos provisórios fixados no bojo dos autos n.o 0705853-86.2024.8.07.0017 e 0705433-81.2024.8.07.0017, ante o descumprimento da medida por parte do ofensor.